Tribunal: TJSP
Processo: 2100330-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, acolhendo indicação feita pelo Estado de São Paulo em contestação, determinou, ex officio, a inclusão do município agravante no polo passivo de demanda indenizatória, após rejeição do autor à recomendação. Inteligência dos arts. 338 e 339 do CPC. Faculdade conferida ao demandante que, eventualmente, arcará com os ônus correspondentes. Ausência de norma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, acolhendo indicação feita pelo Estado de São Paulo em contestação, determinou, ex officio, a inclusão do município agravante no polo passivo de demanda indenizatória, após rejeição do autor à recomendação. Inteligência dos arts. 338 e 339 do CPC. Faculdade conferida ao demandante que, eventualmente, arcará com os ônus correspondentes. Ausência de norma processual que admita a atuação de ofício do magistrado, na hipótese. Recurso provido.